Tribunal: TJDFT
Processo: 0042584-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042584-93.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ADRIANA OLIVEIRA DE SIQUEIRA RECORRIDOS: IONEIDE PEREIRA ARAUJO, WESLEY MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse de imóvel. 2. Para que haja o deferimento da proteção possessória é necessária a comprovação, pelo autor, dos requisitos do art. 561 do CPC. 3. No caso dos autos a prova documental acostada aos autos, corroborada pela testemunhal, demonstra que o apelante não exerce a posse sobre o imóvel. 4. Sem a comprovação de que a posse dos autores tenha ocorrido mediante ação injusta, clandestina, violenta ou precária, e que tenha resultado na perda da posse anterior do réu, correto o julgamento de procedência do pedido de manutenção de posse. 5. Apelação do réu conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 282, 283, 348, 373, inciso I, 561, 921, 922, 927 e 928, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os recorridos não se desincumbiram de comprovar o alegado. Afirma que a posse por eles exercida é injusta e clandestina, pois jamais recolheram os tributos e taxas de administração condominial. Por fim, pede gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 282, 283, 348, 373, inciso I, 921, 922, 927 e 928, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, quanto à apontada ofensa ao artigo 561 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que as provas dos autos e os fatos sucedidos durante o trâmite processual, confirmam que a posse do apelante é ilegítima. Assim, rever tal assertiva por meio do recurso especial encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003